Tribunal: STF
Processo: ARE 1412643
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:
    APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO DO TCU. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MULTA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A CONDENAÇÃO DA ORA APELANTE SE DEU EM RAZÃO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS PELA EX-SERVIDORA, EM RAZÃO DA CONCESSÃO IRREGULAR DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NA AGÊNCIA MARECHAL CÂMARA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. CONCLUÍDO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, FOI PROFERIDO O ACÓRDÃO Nº 1932/2015, NO QUAL A APELANTE RESTOU CONDENADA AO PAGAMENTO DE MULTA, NO VALOR DE R$ 33.000,00. 
    2. O QUE SE EXTRAI DOS AUTOS É QUE A APELANTE, ALÉM DE TER SIDO REGULARMENTE CITADA, APRESENTOU DEFESA NOS AUTOS DA TOMADA DE CONTAS EM QUESTÃO, NÃO MERECENDO PROSPERAR A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO TCU Nº 1932/2015. 
    3. O STF FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO TCU É REGULADA PELA LEI Nº 9.873/1999. 
    4. A TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, NA PARTE EM QUE SE DESTINA À IMPUTAÇÃO DE DÉBITO AOS RESPONSÁVEIS POR DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO, É IMPRESCRITÍVEL, ENQUANTO NA PARTE DESTINADA À COMINAÇÃO DE MULTA O PRAZO PARA PRESCRIÇÃO É O QUINQUENAL, DEVIDO À NATUREZA DA SANÇÃO. 
    5. NO QUE DIZ RESPEITO AO INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA COBRANÇA DA MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA NA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, ESTE SOMENTE SE INICIA A CONTAR DA DATA EM QUE O AGENTE SE TORNOU INADIMPLENTE, POR NÃO COMPROVAR O PAGAMENTO DEPOIS DE NOTIFICADO CONFORME DETERMINAÇÃO DECORRENTE DO ÚLTIMO ATO DO PROCESSO EM QUE A MULTA FOI COMINADA. 
    6. PORTANTO, A PRESCRIÇÃO, NESSE CASO, NÃO CORRE ENQUANTO NÃO ENCERRADO O PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESSA FORMA, O TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DEVE SER O DIA IMEDIATO AO VENCIMENTO DO CRÉDITO DECORRENTE DA MULTA APLICADA, APÓS A ÚLTIMA DECISÃO QUE TORNA DEFINITIVA A PENALIDADE DETERMINANDO O PAGAMENTO.
    7. NO CASO EM COMENTO, O ACÓRDÃO QUE EMBASOU A EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL FOI PROFERIDO NA SESSÃO DE 05.08.2015. POR SUA VEZ, A AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FOI PROPOSTA AOS 04.05.2017, MENOS DE 2 ANOS DEPOIS DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO, PORTANTO. 
    8. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) MAJORADA PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 2º, E §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CUJA EXIGIBILIDADE DEVE FICAR SUSPENSA, DE ACORDO COM O ARTIGO 98, §3º, DO CPC, ANTE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. 
    9. RECURSO DESPROVIDO.
    2. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 37, § 5º, e 71, II, da CF/88.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1]. 
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 15 de dezembro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.